Tribunal: TJES
Processo: 5001979-79.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-79.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NICOLAU FIORIN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas ao reexame da r. sentenca proferida pelo d. juízo 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
NICOLAU FIORI
, extinguiu todas as execuções fiscais “que atendam aos parâmetros da lei municipal citada [nº 7.600], com as alterações procedidas pela lei 7.872/2021”.

Nas razões de seu recurso, o Município Apelante aduz, como fundamento do pedido de nulidade da Sentença, em resumo, que “NÃO HÁ nenhum requerimento do Município de Cachoeiro de Itapemirim nos autos, nem em qualquer outro expediente, para desistência de demandas envolvendo IPTU”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas ao reexame da r. sentenca proferida pelo d. juízo 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
NICOLAU FIORI
, extinguiu todas as execuções fiscais “que atendam aos parâmetros da lei municipal citada [nº 7.600], com as alterações procedidas pela lei 7.872/2021”.

Nas razões de seu recurso, o Município Apelante aduz, como fundamento do pedido de nulidade da Sentença, em resumo, que “NÃO HÁ nenhum requerimento do Município de Cachoeiro de Itapemirim nos autos, nem em qualquer outro expediente, para desistência de demandas envolvendo IPTU”.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 7.600/2018, em sua redação original, autorizou, no seu art. 1º, o apelante “a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS Fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (Dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Diante disso, segundo o relatado pelo próprio julgador
a quo
, o apelante teria desistido, através do procedimento administrativo nº 003127-21.2017.8.08.0011, em petição coletiva, de inúmeras ações de execução fiscal.

Posteriormente, foi editada a Lei Municipal nº 7.872/2021, alterando o supratranscrito art. 1º Lei Municipal nº 7.600/2018, o qual passou a contar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (Dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor.

Ante a referida alteração legislativa, a despeito de não ter sido formulado requerimento por parte do apelante, o julgador
a quo
proferiu sentença extinguindo todos os processos de execução fiscal que guardassem correlação com a ulterior legislação, pautando-se, para tanto, na petição coletiva apresentada anteriormente.

Todavia, a Lei nº 7.878/2021 não poderia ter sido aplicada de ofício, sem qualquer manifestação formal do apelante, valendo consignar que ela, tal como a redação original da Lei nº 7.600/2018, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas.

O entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que autorizam o ente estatal respectivo a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam, apenas, faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da ação de execução fiscal.

Destarte, inexistindo nos autos qualquer ato do apelante requerendo a desistência desta ação de execução fiscal, fundada em dívida de IPTU, ou, ainda, alguma mínima indicação de que o pedido de desistência coletivo constante no procedimento administrativo nº 003127-21.2017.8.08.0011 tenha contemplado o presente, deve ser acolhida a pretensão recursal, com a anulação da sentença objurgada.

A questão em debate, inclusive, já foi alvo de diversos julgamentos no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA COLETIVO QUE NÃO ABARCA A SITUAÇÃO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da edição da Lei Municipal nº 7.600/2018, o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou petição coletiva desistindo de todas as execuções fiscais que se amoldavam às hipóteses legais. 2. Com a edição da Lei nº 7.872/2021 – a qual aumento as hipóteses autorizadoras de desistência da execução fiscal – o Juízo a quo extinguiu, de ofício, todas as ações executivas que se amoldavam ao texto legal. 3. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que a Lei nº 7.872/2021 não é aplicável de ofício, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas. Caberia ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, caso assim desejasse, apresentar nova petição requerendo, também, a extinção das execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não ocorreu. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000127-83.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM A DESISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 452 do c. STJ, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso concreto em que não houve pedido de desistência formulado pelo Município Exequente (Cachoeiro de Itapemirim) em relação à dívida de IPTU, apenas as respeitantes a alvarás tributários (Leis Municipais n.º 7.600/18 e 7.872/21). 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 5000362-84.2020.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Por fim, deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM A DESISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A Lei nº 7.878/2021 não poderia ter sido aplicada de ofício, sem qualquer manifestação formal do apelante, valendo consignar que ela, tal como a redação original da Lei nº 7.600/2018, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas.

2)
Deste modo, caberia ao apelante, caso assim desejasse, apresentar nova petição coletiva requerendo, também, a desistência das ações de execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não restou demonstrado no caso.

3)
Inexistindo nos autos qualquer ato do apelante requerendo a desistência desta ação de execução fiscal, fundada em dívida de IPTU, ou, ainda, alguma mínima indicação de que o pedido de desistência coletivo constante no procedimento administrativo n.º 003127-21.2017.8.08.0011 tenha contemplado o presente, deve ser acolhida a pretensão recursal, com a anulação da sentença objurgada.

4)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.